Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena do crime de tentativa de homicídio consubstanciado na análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade posterior à pronúncia: não há registro de nulidades arguidas durante o julgamento em plenário.
4. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
5. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
6. Dosimetria da pena, mantida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime de tentativa de homicídio, cuja fundamentação encontra amparo no conjunto probatório formado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido, sentença mantida.